Tribunal: TJSP
Processo: 1028418-90.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC – CLÁUSULA PREVISTA EM CONTRATO -INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL DE FATOR DE CORREÇÃO, QUE PODE SER ELEITO LIVREMENTE - LEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO IGP-M PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE QUE É POR SUA NATUREZA IMPREVISÍVEL, PODENDO OSCILAR PARA MAIS OU PARA MENOS EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC – CLÁUSULA PREVISTA EM CONTRATO -INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL DE FATOR DE CORREÇÃO, QUE PODE SER ELEITO LIVREMENTE - LEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO IGP-M PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE QUE É POR SUA NATUREZA IMPREVISÍVEL, PODENDO OSCILAR PARA MAIS OU PARA MENOS EM CONFORMIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍS – PANDEMIA DA COVID-19 NÃO CONSTITUI CASO FORTUITO TAMPOUCO FORÇA MAIOR PARA JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SEGURANÇA JURÍDICA E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.